Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-50.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cartão de crédito. Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Autora que nega a contratação, o recebimento e a utilização do cartão magnético. Prova colacionada aos autos que confere a necessária verossimilhança às suas alegações. Informações divergentes quanto aos dados do contratante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cartão de crédito. Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Autora que nega a contratação, o recebimento e a utilização do cartão magnético. Prova colacionada aos autos que confere a necessária verossimilhança às suas alegações. Informações divergentes quanto aos dados do contratante (endereço e telefone). Ausente prova de que foram solicitadas cópias de seus documentos pessoais. Falha na prestação do serviço consistente na falta de cautela necessária no ato da contratação, que possibilitou a fraude. Dano moral reconhecido. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória e honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000353-50.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada SUELEN APARECIDA GALASSI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
2
VOTO No: 10.050
APELAÇÃO No: 1000353-50.2020.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: LUIZACRED S/A
SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADA: SUELEN APARECIDA GALASSI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com
pedido de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Cartão de crédito.
Anotação
de
dados
em
cadastro
de
inadimplentes. Autora que nega a contratação,
o recebimento e a utilização do cartão
magnético. Prova colacionada aos autos que
confere a necessária verossimilhança às suas
alegações. Informações divergentes quanto aos
dados do contratante (endereço e telefone).
Ausente prova de que foram solicitadas cópias
de seus documentos pessoais. Falha na
prestação do serviço consistente na falta de
cautela necessária no ato da contratação, que
possibilitou a fraude. Dano moral reconhecido.
Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa.
Precedentes. Verba indenizatória e honorários
advocatícios bem fixados. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
3
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
respondido e bem processado por meio do qual quer o banco
apelante ver reformada a r. sentença de fls. 184/185, que julgou
procedente a ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório contra si ajuizada, condenando-o a pagar a
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, em razão de anotação indevida de dados em cadastros
de inadimplentes, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Defende, em síntese, regularidade da contratação e da cobrança.
Argumenta que as circunstâncias dos autos afastam a tese de
fraude, porquanto o cartão foi utilizado em estabelecimentos
comerciais próximos à residência da autora, para aquisição de
produtos de baixo valor, além de terem sido realizados
pagamentos de algumas faturas. Por outro lado, o endereço da
apelada e do local para onde o cartão foi encaminhado ficam na
mesma rua. Diz que não houve falha na prestação do serviço.
Discorre sobre a não ocorrência de dano moral. Pede a
improcedência da ação ou a redução da verba indenizatória e
dos honorários advocatícios fixados.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo
1.010 do CPC.
Pois bem.
O tema em debate diz respeito à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de anotação indevida de dados em cadastro de
inadimplentes.
O caso configura típica relação de
consumo, aplicando-se o disposto no artigo 14, § 3o, do Código
de Defesa do Consumidor. Assim, havendo dano ao
consumidor,
independentemente
de
qualquer
indagação
relacionada à culpa, responderá a instituição financeira
objetivamente pelos danos causados.
Para afastar a responsabilidade do banco
requerido no evento danoso, deveria restar comprovado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
5
ato decorreu de culpa do próprio consumidor ou de terceiro, não
tendo o réu se desincumbido desse ônus.
Com efeito, como bem observou a douta
Juíza sentenciante, tratando-se de fato negativo da autora,
“incumbia à ré provar a regularidade do contrato e da dívida.
A ré não apresentou proposta de adesão assinada (fls.86) ou
contrato assinado, de maneira que teria de provar a
contratação de outra forma, que sequer esclarece. A
deficiência auditiva da autora torna inverossímil a contratação
telefônica. A divergência de endereços (das faturas e da
inicial/autora) observada a fls.176 e 114 ss. rematam a fraude
contra a autora”.
Não seria de se acreditar, portanto, que a
autora esteja mentindo. Procurou a Polícia (fls. 51), onde
formulou a notitia criminis, que deu ensejo à lavratura de
Boletim de Ocorrência e respectivo Inquérito Policial. Não faria
isso se tivesse realizado a operação financeira que impugna, eis
que sua conduta tipificaria crime.
Deve-se, assim, considerar verdadeiras
suas afirmações, no sentido de que não contratou o referido
cartão de crédito, não sendo responsável pela dívida anotada em
seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
6
O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor diz que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Em face do Código de Defesa do
Consumidor, portanto, a responsabilidade do banco réu é
objetiva (Súmula 297 do Colendo STJ). Deste modo, é
insuficiente a alegação de que não agiu ilicitamente ao fornecer
o crédito. É inerente à atividade econômica por ele explorada o
cuidadoso exame dos documentos apresentados quando da
celebração do contrato, por esta razão não se deve excluir a sua
responsabilidade, tal como pretende no recurso.
Responde,
assim,
o
apelante,
pela
ausência de cautela, pois, sem se certificar dos dados, como lhe
competia, admitiu a contratação e posterior utilização do cartão
de crédito impugnado.
Na verdade, a negligência na conduta da
apelante é evidente no caso. Isto porque, se, no momento da
contratação ou antes de enviar e liberar o uso do cartão, tivesse
solicitado cópias de documentos para confirmar as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
7
previamente recebidas por meio eletrônico, telefônico ou
digital, teria descoberto a fraude.
Caracterizada, pois, falha na prestação de
serviços, tem-se que agiu com acerto do douto Juízo a quo, ao
declarar inexigível o débito objeto da lide.
A condenação a título de indenização por
danos morais também se mostrou acertada, pois restou
comprovada a inscrição do nome da autora em cadastros de
inadimplentes, cabendo pontuar que a disponibilização do
débito ocorreu em 23/12/2019 (fls. 48), quando, no próprio
sistema da instituição financeira, desde 21/10/2019, havia
anotação para inibição de cobrança por justificativa de fraude.
É sabido que o simples apontamento de
nome em tais cadastros constitui situação causadora de abalo
psíquico. O dano, na hipótese, independe de qualquer prova, já
que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si
só, ofensa à honra, passível de reparação pela via indenizatória.
Nesse
sentido,
conforme
orientação
doutrinária e jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “o dano moral decorre do próprio ato lesivo ocorrido
com a inscrição ou com a manutenção indevida nos cadastros
de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
8
do abalo à honra e a reputação sofrida pelo autor, que se
permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento”. (Resp 705.688, Ministro Jorge Scartezzini, DJ
18.10.2005).
E o valor fixado a título de indenização
por danos morais (R$ 10.000,00 dez mil reais) não merece
qualquer modificação. A referida quantia é suficiente para
consolar a autora, seguindo os critérios da equidade, que levam
em consideração a posição social do ofendido (assistente de
embalagem,
beneficiária
da
gratuidade
judiciária),
o
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do
sofrimento (abalo de crédito), a repercussão da ofensa (médio) e
o caráter punitivo da indenização (sem enriquecimento sem
causa), mostrando-se, inclusive, aquém dos parâmetros
utilizados por esta Câmara em casos análogos.
Frise-se que, na data em que lançada a
restrição objeto da lide em nome da autora, não havia outras
anotações ativas, uma vez que já haviam sido excluídas há
vários anos.
Por fim, o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios é condizente com a norma legal,
adequado e razoável. Não é ínfimo, tampouco vultoso, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-50.2020.8.26.0510 -Voto no 10050
9
proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na
condução do feito e se insere dentro dos parâmetros que a
jurisprudência desta Câmara tem adotado para casos análogos.
Não comporta, pois, qualquer redução.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, §11, CPC, majora-se a verba honorária apenas de 10%
para 20% do valor da condenação, porquanto trata-se de sentença
condenatória.
DÉCIO RODRIGUES
Relator